Tribunal: CARF
Processo: 10930.721801/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.721801/2017-11
ACÓRDÃO
1102-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIAVENA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
LUCRO REAL ANUAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REITERADOS ATOS
INEQUÍVOCOS DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. OPÇÃO VÁLIDA.
ESTIMATIVAS
MENSAIS.
INDIMPLEMENTO.
MULTA
ISOLADA.
EXIGIBILIDADE.
A opção pelo regime de apuração do tributo com base no lucro real anual
aperfeiçoa-se, também, mediante reiterados atos inequívocos de
manifestação de vontade do contribuinte, ainda que não haja efetivo
pagamento da estimativa correspondente ao mês de janeiro do
correspondente ano, a exemplo de demonstração da apuração do tributo
nesses moldes – em DIPJ/ECF, de confissão do tributo – em DCTF/DComp,
e de quitação, ainda que parcial, pela via da dedução de valores retidos na
fonte ou da compensação declarada, como se vê no caso concreto, não
subsistindo a leitura isolada do parágrafo único do art. 3o da Lei n°
9.430/96 - desconectada das formas alternativas de liquidação ofertadas,
inclusive, no mesmo diploma legal -, sendo plenamente exigível a multa
isolada por inadimplemento de estimativas mensais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
BOA-FÉ. CONFIANÇA. DEVERES DO ADMINISTRADO. COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO.
É vedado o comportamento contraditório do administrado, por infringir a
boa-fé objetiva e estremecer a confiança que se deve nutrir nas suas
relações com a Administração.
ACÓRDÃO
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721801/2017-11
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário – vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton (Relatora), Gustavo
Schneider Fossati e Gabriel Campelo de Carvalho, que lhe davam provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração, lavrado com a finalidade de exigir multas
isoladas em razão do não recolhimento das estimativas mensais de tributo, com fundamento nos
arts. 2o e 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os valores individualizados de cada penalidade, bem como o respectivo
enquadramento legal das infrações, encontram-se devidamente discriminados no Auto de
Infração.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação, na qual
sustentou que optou pelo lucro real trimestral para o ano-calendário de 2015, razão pela qual não
lhe caberia efetuar qualquer recolhimento antecipado mensal do tributo por estimativa, o que
deveria implicar no afastamento da imputação da multa isolada cobrada nos presentes autos.
Ao apreciar a defesa apresentada, os membros de colegiado de primeira instância
proferiram decisão, por meio da qual, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a
impugnação apresentada.
A seguir, destacam-se os trechos relevantes do acórdão:
(...)
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721801/2017-11
3
As multas foram corretamente calculadas no percentual de 50%, conforme a
aplicação retroativa da redução do percentual, que foi promovida pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007:
(...)
Alegou a interessada que não foi confirmada sua opção pelo lucro real anual com
recolhimento de estimativas mensais, haja vista que não efetuou recolhimento da
estimativa do primeiro mês do ano; por isso, o regime que se lhe aplica é do da
regra geral do lucro real trimestral, sendo insubsistente a autuação sobre não
recolhimento de estimativas mensais.
Consultou-se a Escrituração Contábil Fiscal – ECF, enviada em 26/07/2016 e (Ficha
M300 – Demonstração do Lucro Real, linha 2 _Lucro Líquido antes do IR)
verificou-se que que a empresa optou por apurar a base de cálculo das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, com base em Balanço /Balancete de
Suspensão/Redução, conforme Registro 010 – Parâmetros de Tributação, e
apurou Lucro Líquido em todos os meses do ano 2015; apurou (Ficha M300 –
Demonstração do Lucro Real, linha 175) Lucro Real em todos os meses, assim
como bases de cálculo positivas da CSLL (Ficha N650 – Base de Cálculo da CSLL
sobre o Lucro Real – após compensação das BC negativas, linha 1.
No mês de 01/2015, apurou (Registro N660 – Apuração da CSLL Mensal por
estimativa, linha 18) CSLL a Pagar de R$377.725,97.
No mês de 01/2015, apurou (Registro N620 – Apuração do IRPJ Mensal por
estimativa, linha 26) IRPJ a Pagar de R$1.047.238,82.
Pesquisando-se as DCTF, verificou-se que todas originais e retificadoras foram
espontâneas e confessaram os débitos [...].
DÉBITO DE 2362-01 IRPJ ESTIMATIVA MENSAL DE 01/2015:
O débito foi confessado em DCTF espontânea, sendo parte quitada mediante
compensação e parte confessada como débito a pagar:

Um PER e uma DComp, requerendo o mesmo crédito de SN IRPJ ac 2013
(31/12/2013):
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721801/2017-11
4

Um PER e uma DComps, requerendo o mesmo crédito de SN CSLL ac 2013
(31/12/2013):

Como se vê nas tabelas supra, o sistema da RFB registra que ambas PERDcomp
relativas ao débito de 2362-1 IRPJ estimativa mensal de 01/2015, tiveram as
compensações homologadas e parte do débito foi extinto por compensação.
Verificou-se que não há registro de pagamento da parcela devida de 2362-1 de
01/2015, nem no cód. 5993, e tampouco com o código 3551 – R D ATIVA – IRPJ
DÉBITO DE 2484-01 CSLL ESTIMATIVA MENSAL DE 01/2015:
O débito foi confessado em DCTF espontânea, como débito a pagar:

Verificou-se que não há registro de pagamento do valor confessado como débito
de 2484- 01 – CSLL de 01/2015, e tampouco com o código 1804 – R D ATIVA –
CSLL.
Em síntese, tendo optado pelo regime de apuração do IRPJ e da CSLL anual, com
estimativas
mensais
apuradas
mediante
Balanço/Balancete
de
Suspensão/Redução, conforme informou no Registro 010 – Parâmetros de
Tributação, da Escrituração Contábil Fiscal – ECF, entregue via SPED, e tendo
apurado estimativas de IRPJ e CSLL do mês 01/2015 devidas, confessou ambos os
débitos em DCTF espontânea, sendo parte da estimativa de IRPJ de 1/2015,
quitada por meio de compensações que foram homologadas e parte confessada
como débito a pagar, não pago; e a estimativa de CSLLL de 01/2015, confessada
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721801/2017-11
5
como débito a pagar, não pago, argumenta, que, ao não pagar estas estimativas,
não teria se concretizado a sua opção pelas estimativas mensais.
Eis que o pagamento da estimativa do primeiro mês evidencia a opção do
contribuinte pelo pagamento antecipado das estimativas mensais, sendo que a
entrega da ECF consolida sua opção pela sistemática, assim como a confissão da
dívida em DCTF.
(...)
Ocorre que as estimativas, tanto do IRPJ quanto da CSLL foram confessadas como
dívida e parte da estimativa de IRPJ foi extinta por meio de Declarações de
Compensação que foram homologadas, ou seja, contrariamente à alegação,
houve extinção parcial da estimativa de IRPJ de 01/2015.
CONCLUSÃO
Voto por julgar a impugnação improcedente mantendo o crédito tributário.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual aduz,
em síntese:
(a) Da tributação pelo lucro real trimestral e da ausência de opção pelo lucro real
anual. Inexigibilidade da cobrança de estimativas mensais e da multa isolada
pelo seu não recolhimento – Alega a Recorrente que a regra geral de
periodicidade de apuração do lucro real é a apuração trimestral, sendo a
apuração anual, com o recolhimento de estimativas mensais, mera opção do
contribuinte, conforme se depreende da leitura dos artigos 1° a 3° da Lei n°
9.430/96.
(b) Destaca que os contribuintes tributados pelo lucro real podem optar pelo
pagamento anual do IRPJ – alternativamente à apuração trimestral -, hipótese
em que fica obrigado a antecipar mensalmente o tributo devido, apurado por
meio de balanço de suspensão ou de redução. Ademais, afirma ser nítida a
previsão normativa no sentido de que o contribuinte manifesta sua opção de
escolha de regime de apuração com o pagamento do imposto correspondente
ao mês de janeiro ou de início da atividade.
(c) Alega a Recorrente que, caso não haja a opção pelo lucro presumido, nem pelo
lucro real anual manifestada mediante o pagamento, o IRPJ deve ser apurado
sobre o lucro real trimestral.
(d) Aduz que a mera informação de quaisquer registros na ECF do contribuinte de
estimativas apuradas mediante balanços/balancetes de suspensão/redução, não
vinculam sua opção ao regime de apuração e recolhimento, que apenas se
concretiza mediante o pagamento do imposto correspondente ao mês de
janeiro ou de início da atividade, nos termos do que dita o artigo 3° da Lei n°
9.430/96.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721801/2017-11
6
(e) Destaca a Recorrente que, contrariamente ao que afirma o acórdão recorrido, a
informação do Registro 010 – Parâmetros de Tributação, da Escrituração
Contábil Fiscal – ECF, por si só, não atesta que a recorrente teria optado pelo
regime de apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro real anual. Esclarece
que a Recorrente não efetuou nenhum recolhimento de IRPJ em relação ao ano-
calendário de 2015, razão pela qual não restou manifestada sua opção pelo
lucro presumido ou pelo lucro real anual, prevalecendo, em consequência, o
regime geral básico, qual seja, tributação pelo lucro real trimestral.
(f) Afirma a Recorrente que, não lhe cabia efetuar qualquer recolhimento
antecipado mensal do imposto por estimativa, o que afasta a imputação da
multa isolada prevista no art. 44, II, da Lei n° 9.430/96 e cobrada nos presentes
autos.
(g) Ressalta que o fato de ter declarado em DCTF o valor devido a título da referida
estimativa mensal não implica em opção pela apuração anual do IRPJ sob o
lucro real, à medida que a facultatividade, por expressa determinação legal, é
exercida pelo recolhimento do imposto, com base no código 5993. A DCTF
perfaz obrigação acessória, sem o condão, neste caso, de implicar em efetiva
opção por regime de apuração e tributação.
(h) Nos pedidos, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso Voluntário,
reformando-se a decisão de primeira instância, julgando-se totalmente
improcedente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721801/2017-11
7
2
MÉRITO
Trata-se de exigência de multa isolada, aplicada com fundamento no art. 44, II, “b”,
da Lei no 9.430/96, em razão do suposto não recolhimento de estimativas mensais devidas ao
longo do ano-calendário de 2015.
A controvérsia é objetiva: saber se a Recorrente optou validamente pelo regime de
apuração anual do lucro real, hipótese em que estaria obrigada ao recolhimento das estimativas
mensais, ou se permaneceu submetida à regra geral do lucro real trimestral, caso em que inexiste
obrigação de antecipações mensais — e, por consequência, não pode subsistir a multa isolada.
O art. 1o da Lei no 9.430/96 estabelece que o IRPJ será determinado por períodos
de apuração trimestrais.
A apuração anual com estimativas mensais é faculdade do contribuinte (art. 2o),
constituindo regime opcional.
O próprio art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.430/96 é inequívoco:
A opção pela forma estabelecida no art. 2o será manifestada com o pagamento do
imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.
Portanto, a opção pelo regime anual não se presume, não se infere, não se deduz —
ela se materializa com o pagamento da estimativa de janeiro.
Sem pagamento, não há opção válida.
Conforme consignado no próprio acórdão recorrido, não houve pagamento da
estimativa de janeiro/2015, tampouco recolhimento no código 5993.
Esse ponto é incontroverso.
Se a lei exige pagamento como ato jurídico de opção, a sua ausência impede a
consolidação do regime anual.
Não cabe substituir requisito legal expresso por elementos indiretos.
A decisão recorrida entendeu que: (i) o preenchimento do Registro 010 da ECF; (ii) a
apuração de estimativas; (iii) e a confissão em DCTF; seriam suficientes para caracterizar a opção.
Com a devida vênia, tal interpretação viola o art. 3o da Lei no 9.430/96.
A ECF é obrigação acessória declaratória. A DCTF também é obrigação acessória.
Nenhuma delas possui natureza constitutiva de opção tributária quando a lei exige ato específico
— o pagamento.
A norma é clara: a opção é manifestada com o pagamento. Se o legislador quisesse
que a opção decorresse de declaração, assim teria previsto.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721801/2017-11
8
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
cancelar integralmente a multa isolada exigida.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Redator designado.
O relatório apresentado pela Ilustre Relatora indica que a Recorrente (i) apresentou
ECF demonstrando a apuração do lucro real anual e das estimativas mensais, (ii) confessou
estimativa de janeiro do correspondente ano em DCTF e, (iii) no que toca ao IRPJ, liquidou parte
da tal estimativa com outro crédito, mediante Declaração de Compensação – tudo
espontaneamente.
A despeito de tal contexto, a Relatora apresentou voto tendente a afirmar que
somente o pagamento, via DARF, seria o meio legítimo para indubitavelmente o contribuinte
manifestar sua opção pelo regime em questão, acolhendo o argumento trazido em recurso
voluntário.
Entendo que tal assertiva é completamente equivocada.
Como é cediço, em regra se apura o IRPJ com base no lucro real trimestral (art. 1o
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A tributação a partir do lucro real anual, presumido ou arbitrado depende da opção
ou do enquadramento nas hipóteses legais previstas (arts. 2o e 26, § 1o, da Lei n° 9.430, de 1996, e
art. 47 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995).
Contudo, a dinâmica do IRPJ e da CSLL admite que o contribuinte apure o tributo e
o quite sem realizar um efetivo pagamento sequer.
Exemplo disso é a dedução de imposto sobre a renda retido na fonte em montante
compatível com o devido no mês/trimestre/ajuste anual, o que se vê aos borbotões. Vejamos, por
exemplo, os termos dos incisos III e IV do § 4o do art. 2° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, que colocam, prima facie, a retenção sofrida na fonte em pé de igualdade com o “imposto
de renda pago” (grifos nossos):
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721801/2017-11
9
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada [...]
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Nessa esteira, este Conselho editou a Súmula n° 138, na qual se consolida e pacifica
a compreensão de que a retenção sofrida na fonte caracteriza pagamento apto a atrair a regra
decadencial esculpida no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional:
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa
jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Outra situação muito corriqueira é o contribuinte extinguir o imposto/contribuição
mediante compensação com créditos diversos (arts. 156, inciso II, e 170 do Código Tributário
Nacional e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996).
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aprovou, por exemplo, a Súmula
CARF n° 177, autorizando que estimativas mensais (opção pelo lucro real anual) objeto de
compensações não homologadas componham saldo negativo do imposto devido no ajuste anual.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
A “dinâmica”, que assim rotulo, é dada pela lei, no caso, a própria Lei n° 9.430, de
1996, como visto acima, que traz a disposição supostamente incontornável, invocada pela Ilustre
Relatora.
A posição encampada pela Ilustre Relatora poderia trazer como consequência a
impressão de que o diploma legal em questão sofreria de contradição (antinomia) interna, ou de
que o legislador ordinário estivesse acometido de “transtorno bipolar”: pode deduzir o
imposto/contribuição retido(a) na fonte do tributo a pagar, pode compensar, mas somente o
dispêndio efetivo do vil metal na agência bancária seria o instrumento hábil para manifestação da
opção por esse ou por aquele regime.
Ora, o pronunciamento da Ilustre Relatora, no que foi acompanhada por parte do
colegiado, colide, por exemplo, com as manifestações dispostas em inúmeros outros processos em
que, SEM PROVA DE EFETIVO PAGAMENTO de estimativa mensal, reconhece-se direito creditório
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721801/2017-11
10
ao contribuinte alusivo a saldo negativo de IRPJ/CSLL (apuração anual), mediante aplicação da
Súmula CARF n° 177 ou admissão de retenções sofridas na fonte – ressaltando que a “prova”, por
se tratar de processos de repetição de indébito, competiria ao autor do feito, o contribuinte.
Ou seja, a prevalecer o entendimento da Ilustre Relatora, para todo e qualquer
processo envolvendo saldo negativo de IRPJ/CSLL (apuração anual), o contribuinte deveria provar
haver desembolsado valor, pago o DARF de estimativa, para prevalecer a opção, sob pena de se
enquadrar o peticionante na regra geral de apuração do imposto/contribuição (trimestral).
Aplicar indistintamente a ideia de que apenas o pagamento revelaria o desejo do
contribuinte de optar pelas formas de apuração de imposto alternativas levaria ao absurdo de se
conceber uma “tese do milênio”. Vejamos uma ilustração, obviamente hipotética:
- a pessoa jurídica XYZ apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais
(DIPJ) ou Escrituração Contábil Fiscal (ECF) demonstrando a apuração do IRPJ com base no lucro
real anual, com “recolhimento” de estimativas mensais;
- recolhimento mesmo, via documento de arrecadação (DARF), não houve;
- mês a mês, o contribuinte deduzia, do imposto devido, o retido pelas mais
variadas fontes pagadoras, e o saldo da estimativa a pagar era liquidado mediante compensação
com saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
- em auditoria fiscal, constatou-se que o contribuinte amortizou indevidamente
ágio, decorrente de operações simuladas/fraudulentas intragrupo (“ágio interno”);
- autuado, na modalidade de apuração do lucro escolhida pelo contribuinte (lucro
real anual), instaurou-se o contencioso administrativo;
- o processo chega ao CARF e fica sob a relatoria de quem acredita que a opção só
se materializa com o pagamento (na hipótese, de estimativa mensal); e
- o hipotético relator vota pelo provimento do recurso do contribuinte, pois o
autuante deveria adotar a regra (lucro real trimestral), dada a “ausência” de efetiva opção pelo
lucro real anual.
A “tese” deve ser confirmada nos extremos. Se não for, não presta.
Por seu turno, a confissão de dívida, que tanto pode se dar com a Declaração de
Compensação, quanto, por exemplo, pela Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais,
prescinde de qualquer ato da autoridade administrativa para constituir o crédito tributário. Nessa
linha, convém invocar a Súmula n° 436 do Superior Tribunal de Justiça:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Ora, se o crédito tributário foi constituído pela confissão do contribuinte e extinto,
ainda que parcialmente, por compensação declarada, o que mais se pode querer? A interpretação
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721801/2017-11
11
sistemática coloca a sete palmos a literal, isolada e rasa da norma na qual se agarra a Ilustre
Relatora e os pares que a seguiram.
No presente caso, há, ainda, princípios e valores intrínsecos violados pela
recorrente.
Acrescento que princípios se sobrepõem às normas e, para tanto, socorro-me do
que lançado no brilhante voto condutor do Acórdão n° 301-31.008, da Primeira Câmara do
Terceiro Conselho de Contribuintes, relatoria do Conselheiro José Lence Carluci:
A doutrina, sobretudo do direito administrativo e do direito tributário, acentua a
distinção entre princípio e norma. O princípio é mais importante que a norma.
Donde: violar princípio é algo muito mais grave que violar norma. O princípio é
descrito por linguagem figurada ou metafórica: norte, veto, alicerce do sistema
constitucional, é dizer: disposição capital diante da qual a exegese das outras
normas insertas no sistema há de conformar-se.
Ao prefaciar seu admirável Tratado de Direito Privado, averbou Pontes de
Miranda que: "os sistemas jurídicos são sistemas lógicos, compostos de
proposições que se referem a situações da vida, criadas pelos interesses mais
diversos". A função social do Direito é dar valores a estas situações, interesses e
bens, e regular-lhes a distribuição entre os homens.
Na fecunda formulação de sua Teoria Tridimensional do Direito, demonstrou
Miguel Reale que a norma jurídica é a síntese resultante de fatos ordenados
segundo distintos valores. Com efeito, leciona ele. Onde quer que haja um
fenômeno jurídico há, sempre e necessariamente: um fato subjacente (fato
econômico, geográfico, demográfico, de ordem técnica, etc.); um valor que
confere determinada significação a este fato; e finalmente uma regra ou norma
que representa a relação ou medida que integra um daqueles elementos ao
outro, o fato ao valor.
Flagrado na ilicitude, o contribuinte busca se valer de sua própria torpeza:
demonstra (em ECF) a estimativa de janeiro de 2015 (e outras tantas), confessa-a (em DCTF),
compensa-a, extingue-a e a confessa em parte em DComp e, na tentativa de fugir da penalidade,
finge que nada daquilo serve, que nada daquilo tem valor, que somente o desembolso efetivo da
estimativa revelaria sua intenção de adotar o lucro real anual.
Nos termos do art. 4o da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, diploma de
aplicação subsidiária no processo administrativo fiscal, são deveres do administrado perante a
Administração, dentre outros: expor os fatos conforme a verdade; proceder com lealdade e boa-
fé; e não agir de modo temerário.
O comportamento pautado na boa fé também é expresso no art. 5o do Código de
Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
A boa-fé, esperada das e pelas partes, é objetiva, ou seja, independe de haver boas
ou más intenções.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.940 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721801/2017-11
12
Assim, é vedado o comportamento contraditório, já que afronta a boa-fé objetiva e
estremece a confiança que deve ser nutrida entre os personagens da relação jurídica.
Nesse sentido, adoto como razões de decidir, mutatis mutandis, excertos do
primoroso voto condutor do Acórdão 1301-006.336, de lavra do Conselheiro Eduardo Monteiro
Cardoso:
Além disso, a conduta do Recorrente, ao optar expressamente pelo lucro
presumido para depois arguir a nulidade exatamente em função da consideração
dessa opção pela Autoridade Fiscal, contraria a própria boa-fé objetiva e a
proteção da confiança, na perspectiva da vedação ao comportamento
contraditório (venire contra factum proprium). Segundo ANTONIO MENEZES
CORDEIRO, a locução venire contra factum proprium “traduz o exercício de uma
posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente
pelo exercente”, que é tido como inadmissível1.
Apesar de originado no direito privado, é fato que a aplicação desse instituto ao
direito público vem sendo admitida majoritariamente, conforme demonstrado
por FLÁVIO RUBINSTEIN2. Inclusive, este CARF realiza a sua aplicação ao direito
tributário com frequência (Cf. Acórdãos n. 3401-003.290, 2101-002.059 e 1401-
004.667).
A verdade material revelada nos autos é que o contribuinte adotou o lucro real
anual, que emerge de uma série de atos inequívocos de sua vontade.
A descarada mentira não deve prevalecer.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

1 Cf. CORDEIRO, Antonio Menezes. Da boa fé no direito civil. - Coimbra: Almedina, 2013, p. 742.
2 RUBINSTEIN, Flávio. Boa-fé objetiva no direito financeiro e tributário - Série Doutrina Tributária Vol. III. -
São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 65-66.
Fl. 88
DF CARF MF
Original